Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado por atipicidade de conduta e insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
2. Narra a denúncia, que no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 20h40, em via pública, o denunciado trazia consigo arma branca, tipo faca, fora de casa e da dependência desta, sem licença da autoridade competente (ID 50191405).
3. O Parquet, em suas razões, aduziu que deve ser adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, já que a exigência e licença de autoridade não se aplica às armas brancas. Afirmou, ainda, que, nos autos do ARE 901.623, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos que tratam da tipicidade do porte de arma branca, motivo pelo qual tal circunstância não impede a adoção do entendimento do STJ e das Turmas Recursais do Distrito Federal. Sustenta que o mencionado tipo penal é de perigo abstrato que não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Requer o conhecimento e provimento da presente apelação, a fim de que a sentença do Juízo a quo seja reformada, para que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 19 da LCP.
4. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.
5. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no art. 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico.
6. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1005/2022 - 27a DP (ID 50191390), Ocorrência Policial no 7706/2022 - 27a DP (ID 50191391), Auto de Apresentação e Apreensão no 807/2022 (ID 50191392), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. As declarações prestadas pelos policiais (ID 59119359 e 59119360) são uníssonas ao afirmarem que o apelante estava com um volume na sua cintura e, ao realizarem a abordagem, identificaram se tratar de uma faca grande, tendo o acusado, na oportunidade, justificado o porte da referida arma branca para se proteger de “guerras” na região, desavenças e ameaças. Assim, deve o apelado ser condenado como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
8. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
9. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica uma condenação com trânsito em julgado (ID 50191400). A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 1 (um) mês de prisão simples. Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que não há incidência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto incide a causa de aumento do art. 19, § 1o, da LCP, diante de condenação definitiva por delito praticado com violência contra a pessoa (ID 50191400), devendo a pena ser aumentada em um terço, fixando-a, em definitivo, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
10. Por fim, por se tratar de agente reincidente, com condenação anterior pelo crime de roubo, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar D. S. V. como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.